Tribunal: TJMT
Processo: 1047659-13.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047659-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THULLIO POTENCIO LUZ - CPF: 025.046.281-88 (APELANTE), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
BANCÁRIO – CONSUMIDOR –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSÓRCIO DE VEÍCULO –
PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PEDIDO DE REVISÃO
EM CONTESTAÇÃO
– AFASTADA A ABUSIVIDADE – PRELIMINAR –
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MÉRITO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
MATÉRIA VENTILADA EM GRAU DE APELAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Thullio
Potencio Luz
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Especializada em Direito Bancá
r
io da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, opostos por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
,
que
julgou procedentes os pedidos do banco,
extinguindo o feito com resolução do mérito, para confirmar a medida de busca e apreensão deferida nos autos e consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem indicado na petição inicial;
e,
por consequência, afasto
u
as alegações
do requerido.
Por conseguinte,
condenou o requerido/apelante às verbas de sucumbência e fixou os honorários

advocatícios
,
em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Pugna o apelante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Argui, em síntese, a necessidade de restituição do veículo, por adimplemento substancial do contrato.

Contrarrazões, id
236861152
. Impugna o apelado a justiça gratuita
postulada pelo apelante
. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

II –
VOTO (
Da justiça gratuita
)

Eminentes pares:

De início,

necessário a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ao
recorrente.

Com efeito, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

Ademais, o apelante acostou cópia de sua carteira de trabalho (id 236860681 – pág. 03/04)
.

Nesse contexto,
deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Assim,
concedo

os benefícios da
gratuidade da justiça
ao
apelante.

É como
voto.

II
I –
VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de busca e apreensão, movida pelo banco apelado, fundada n
o contrato de consórcio de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, grupo 9607, cota 369 (id 236858937), celebrado em 05/02/2016, no valor de R$ 19.214,46, para pagamento em 54 prestações, com primeiro vencimento em 10/02/2016, com último vencimento em 12/10/2021.

Por força da contemplação da cota de consórcio, o requerido adquiriu o veículo
:
MARCA: FIAT VERDE TIPO: AUTOMOVEL MODELO: PALIO WK ADVEN DUAL CHASSI: 9BD373165C5004818 COR: ANO: PLACA: NTX7085 2012 RENAVAM: 00341997552
,
bem
dado em garantia
ao contrato.

Narra na petição inicial o banco
,
que o requerido, ora apelante, se tornou inadimplente deixando de efetuar o pagamento do contrato, das prestações vencidas a partir de 10/07/2020.

Explica que diante
disso, ajuizou a ação, objetivando reaver o bem dado em garantia.

O veículo foi apreendido (
auto de busca e apreensão de id
236860668 – pág. 03
).

Devidamente citado o requerido apresentou contestação (id
236860675
), arguindo a abusividade das cláusulas do contrato e pedindo a revisão.

A sentença julgou procedentes os pedidos do banco, confirmando a liminar deferida, rejeitando integralmente o pleito contraposto do apelante.

Pois bem.

Nas razões recursais, argui o apelante,
em síntese, a necessidade de restituição do veículo, por adimplemento substancial do contrato.

Afirma que
havendo o pagamento de valor substancial do valor contratado, um adimplemento tão próximo do resultado, é perfeitamente cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, de modo a evitar haja a resolução contratual pela via da busca e apreensão.

Considerando que o veículo foi apreendido, afirma ser devido o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, e, de consequência, a restituição do bem.

Em que pese a alegação recursal,
não se pode deixar de anotar que o apelante fugiu do enredo eleito como tese de defesa, que residiu tão somente nos temas de abusividade e ilegalidade das cláusulas do contrato.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, a rigor do §

1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
.

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

(...)
” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO

APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT-
Ap
, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT -
Ap
, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024